Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718543-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por MULTICLÍNICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA – EPP contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0001529-71.2017.8.07.0007), apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a agravante e HELGA NASCIMENTO ANDRADE e JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, que homologou os cálculos apresentados pelo perito, nos seguintes fundamentos que interessam a presente controvérsia: Ao contrário do que alegam as partes, os cálculos elaborados pelo perito (ID 114024706/114024707) estão em conformidade com o que restou determinado julgamento dos Embargos à Execução e no acórdão de ID 96581101, apurando-se o 'quantum debeatur' segundo os critérios indicados. Portanto, não procedem as alegações da parte executada aos IDs 116530934 e 131342589. Em sendo assim, homologo os cálculos do perito de ID 114024706/114024707. (ID 46704308 - Pág. 891 –g.n.). A referida decisão foi objeto de embargos de declaração (ID 46704308 - Pág. 893/907), que, após contrarrazoados (ID 46704308 - Pág. 911/913), foram rejeitados por ausência de vício na decisão (ID 46704308 - Pág. 915). Nas razões recursais (ID 46704307), a agravante suscita preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação da decisão agravada. No mérito, aponta que o agravado apresentou os cálculos em discrepância com o determinado na sentença e no acórdão e, após instado o perito, os cálculos novamente apresentavam as seguintes dissonâncias: “(1) considerar no período de inadimplência, além dos juros remuneratórios, os juros de mora de 1% ao mês; (2) exclusão do vencimento antecipado do débito; e, (3) consequentemente a mora, ou seja, nas parcelas que o vencimento for antecipado, também devem ser retirados dos valores penhorados em favor do credor”. Pontua que “os cálculos apresentados pelo perito demonstram os juros moratórios incidentes em todas as parcelas, inclusive nas que sofreram o vencimento antecipado no momento da transferência do débito para a inadimplência, juntamente com as parcelas que não haviam vencido na data do ajuizamento da ação”. Acrescenta que “o perito ainda incluiu no débito a título de honorários sucumbenciais, valores que nunca foram discutidos no processo”. Argumenta que “não cabe à perícia determinar os valores a serem pagos, cumpre apenas informar se estão ou não em conformidade com o decido, a legitimidade da perícia esbarra na determinação de que o juízo faz o juízo de valor sobre os valores devidos, cabendo a este apenas os cálculos processo”. Assim, os cálculos apresentados violam a coisa julgada. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que “diante da flagrante negativa de prestação jurisdicional por falta de pronunciamento do juízo diante dos pedidos da perícia e do agravante, requer que seja deferido o efeito suspensivo do presente agravo para que não haja prejuízo diante da falta de aclaramento do quantum devido até que haja o real decotamento das parcelas e dos parâmetros fixados na sentença”. Ao final, requer “seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada”. No mérito, “julgado procedente quanto ao mérito, a fim de se reformar a decisão agravada, para reconhecer o erro nos cálculos, determinando que sejam apresentados novos cálculos, estes em consonância com a sentença que deu origem ao crédito”. Recolhido e apresentado preparo em dobro por ser posterior à interposição do recurso (ID 47199626/47199630). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Primeiro, não emerge dos autos a alegada urgência. Não demonstrado pela agravante, nem mesmo minimamente, o alegado prejuízo decorrente do usual aguardo do contraditório recursal para se dirimir a controvérsia estampada nos autos. Não se desconhece haver patente litigiosidade das partes sobre o quantum debeatur que, inclusive, foi objetivo por inúmeras vezes de perícia contábil para sua aferição. Assim, as questões debatidas pela agravante serão melhor compreendidas após resposta da parte adversa. Saliente-se que a preliminar arguida também será enfrentada quando do proferimento da decisão colegiada. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Considerando que o agravo de instrumento foi interposto tão somente por MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA – EPP, à Secretaria para exclusão da distribuição das partes HELGA NASCIMENTO ANDRADE e JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS como agravantes. Após, comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.